Tribunal: TJDFT
Processo: 0752814-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. INCAPACIDADE DE EXERCER ATIVIDADES LABORAIS. PRELIMINARES DE PREVENÇÃO DE JUÍZO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 186 DO CC. ART. 373, II, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. ART. 208 DO CTB. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. ARTS. 402 e 403 CC. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que a condenou a pagar ao autor as quantias de R$ 1.021,65 (mil, vinte e um reais e sessenta e cinco centavos), referente aos prejuízos materiais comprovados nos autos, R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais), referente aos lucros cessantes, e R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Em suas razões, suscita preliminares de prevenção do Juízo especial do Rio de Janeiro e de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que os lucros cessantes e o dano material não restaram comprovados. Ademais, defende a inexistência de danos morais, sendo culpa exclusiva do autor. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 54009246. Contrarrazões apresentadas (ID 54009251).
3. Preliminares. Constitui em alegação trazida apenas no Recurso Inominado o argumento da aplicação do Artigo 59 do CPC. Deste modo, é valido lembrar que após a sentença, novas teses não podem ser apreciadas nesta fase, pois constituem inovação recursal, dessarte, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Ademais, por se tratar de ação indenizatória nos termos do Art. 4o, III, da Lei n. 9.099/1995, pode ser proposta no domicílio do autor, que comprovou residir na circunscrição judiciária de Brasília (ID 54009169). Também não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa, por não ter acesso ao link de gravação de audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que, nas alegações finais faz menção de forma detalhada, quanto aos depoimentos prestados em audiência pelo recorrido e suas testemunhas. Dessa forma, entende-se que a suposta dificuldade no acesso às gravações não evitou que sua defesa técnica fosse formulada. Preliminares Rejeitadas.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas, juntamente com o Código de Trânsito Brasileiro – Lei No 9.503.
6. Colhe-se dos autos que, no dia 22 de Julho de 2021, por volta de 15h30min, o autor conduzia sua motocicleta da Marca: Yamaha XTZ, Ano modelo: 2014, Placa: KXL8D07, Cor: Preta, na praça Santos Dumont 31. Estava parado no semáforo e no momento em que o sinal abriu, avistou o ônibus da Empresa Ré, da linha número 309, sendo que o semáforo no sentido do ônibus estava vermelho. Diante disso, iniciou a trajetória no cruzamento, e, ao retomar a pista do lado esquerdo, foi surpreendido pelo ônibus da Empresa Ré, conduzido pela motorista Livia de Souza Santos, vindo a colidir com seu veículo. Com o impacto da batida, o autor foi arremessado para longe, não tendo a motorista prestado socorro. Em consequência do acidente, o recorrido ficou incapacitado de realizar suas atividades laborais durante dois meses.
7. No que concerne aos danos materiais, aduz o Artigo 186 do Código Civil que: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Além disso, a responsabilidade civil deriva do ato ilícito praticado por terceiro, desde que comprovados o dano, o nexo de causalidade e a culpa. No presente caso, diante das alegações do autor, dos documentos anexados, com evidência no Boletim de ocorrência policial, gravação do vídeo do acidente, fotografias das avarias (ID 54009074 e seguintes) e prova oral produzida, sobretudo o depoimento do motociclista que vinha atrás do ônibus. Restou evidenciada a inobservância do dever de cuidado e de atenção do motorista do veículo da empresa ré, que avançou do sinal vermelho do semáforo, desobedecendo, assim, ao disposto no art. 208 do CTB.
8. Desta forma, não há o que se discutir em relação a supostos danos materiais, tendo ainda em vista que a recorrente não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (Art. 373, II, do CPC), quanto a alegação de que o veículo conduzido por empregado da recorrente foi o causador da colisão entre os veículos, tal como a alegação de culpa exclusiva do autor.
9. Com relação aos lucros cessantes, o Artigo 402 do Código Civil declara que: Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. O contrato de prestação de serviço anexado nos autos (ID 54009160), comprova que o recorrido firmou contrato com o estabelecimento comercial SANTA FÉ BAR E RESTAURANTE – EIRELI, pelo valor mensal de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), tendo como objeto a prestação de serviços especializados de consultoria em cozinha de bar e restaurante, para supervisão e monitoramento de todas as atividades gastronômicas da aludida empresa, tendo como data de início da prestação de serviços o dia 09/08/2021, e o acidente ocorrido em julho de 2021. Assim, tendo demonstrada a perda da remuneração decorrente de sua incapacidade para o trabalho, a procedência do pedido de indenização, a título de lucros cessantes é medida que se impõe.
10. Referente aos danos morais, insta esclarecer, preliminarmente, o entendimento jurisprudencial é coeso no sentido de que, em caso de acidente de trânsito, somente são devidos se comprovadas lesões corporais: “Por outro lado, em decorrência do acidente de trânsito o autor/recorrente sofreu lesões corporais leves, regularmente atestadas (ID 52392590), evidenciando que a sua integridade física foi atingida, justificando a reparação pelos danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1698418, 07334206620228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. (Acórdão 1784698, 07061618720228070019, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023). No caso dos autos, restou evidenciada a necessidade de cuidados médicos (internação em UTI), em decorrência de traumatismo torácico e abdominal (id 54009070), bem como a impossibilidade de exercer atividades laborais por dois meses, são fatores que indicam agressão à saúde e vida da parte autora, que quase a perdeu no acidente, restando evidente que houve abalo psíquico relevante. Tal circunstância, de forma indubitável, configura dano passível de reparação por danos morais. Portanto, é inegável a reparação do dano moral suportado pelo recorrido, estando presente todos os requisitos para a sua devida reparação.
11. Quanto ao valor de reparação por danos morais, o arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor arbitrado (R$5.000,00) mostra -se razoável e proporcional ao caso
12. Recurso CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.